Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-32.2024.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000238-32.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HANDRIELLY AZEVEDO DE FARIA - CPF: 978.368.001-30 (APELANTE), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (APELANTE), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UMUARAMA VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.407.625/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSERTO DE VEÍCULO – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na ausência de justificativa plausível para a demora no conserto do veículo, a fornecedora deve ser responsabilizada pela má prestação do serviço, respondendo pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

2. Verificado que o veículo dos autores permaneceu parado por 04 (quatro) meses para conserto junto à concessionária, diante da ausência de peças de reposição do veículo, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento dos lucros cessantes, consistentes em um aluguel mensal de veículo, a ser apurado em liquidação de sentença.

3. A demora excessiva (04 meses) no conserto do veículo é suficiente a ensejar a indenização por danos morais. Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em consonância com os princípios a razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HANDRIELLY AZEVEDO DE FARIA e MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Resolução Contratual com Pedido de Indenização por Danos Morais
em face de
VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA, UMUARAMA VEICULOS e ALLIANZ SEGUROS S/A,
para condenar a requerida VOLKSWAGEM ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização pelos danos morais suportados pela parte autora, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou a requerida
VOLKSWAGEM
ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Reconheceu a ilegitimidade passiva dos requeridos UMUARAMA VEICULOS e ALLIANZ SEGUROS S/A.

Alegam os recorrentes que a sentença recorrida, ao não reconhecer a indenização pela privação do uso do bem, incorreu em erro de interpretação quanto à natureza jurídica do dano oriundo da indisponibilidade do veículo.

Aduzem que a jurisprudência pátria tem caminhado no sentido de reconhecer a frustração do uso de um bem como um dano autônomo e passível de reparação, independentemente da prova de prejuízo efetivo, desde que demonstrada a lesão a um interesse juridicamente tutelado.

Sustentam que os autores ficaram sem o veículo por período prolongado em razão da demora da requerida em fornecer a peça de reposição.

Narram que os autores demonstraram que durante o período que ficaram sem o veículo, tiveram que alugar um carro de categoria inferior, arcando com despesas que poderiam ter sido evitadas caso a requerida tivesse agido com a celeridade necessária na reposição da peça.

Relatam que conforme cotação apresentada, o valor diário de locação de um veículo similar ao dos autores é de R$ 192,27, montante que deverá ser multiplicado pelos dias em que os autores ficaram sem o carro.

Afirmam que a indenização por danos morais arbitrada na sentença no valor de R$ 5.000,00 se revela manifestamente insuficiente para compensar os danos experimentados pelos autores e, para cumprir a função pedagógica dessa modalidade de indenização, que é desestimular condutas negligentes e abusivas da requerida.

Asseveram que os autores foram gravemente prejudicados pela conduta omissiva da requerida, que falhou em disponibilizar as peças de reposição necessárias para a reparação de um veículo praticamente novo, fabricado em 2018.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de majorar os danos morais para o valor de R$ 50.000,00; reconhecer a indenização pela privação do uso do veículo no valor de R$ 50.000,00 e indenizar os autores em danos materiais no valor de R$ 5.047,34.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 263434273, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
HANDRIELLY AZEVEDO DE FARIA e MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA
ajuizaram a
Ação de Resolução Contratual com Pedido de Indenização por Danos Morais
em face de
VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA, UMUARAM VEICULOS LTDA e ALLIANZ SEGUROS S/A,
alegando, em síntese, que é proprietária do veículo VW Virturs, ano 2018/2018, placa QKL 0723, renavam 01148595101.

Sustentaram que o veículo sofreu uma colisão e, por isso, foi levado à Concessionaria Umuarama Veículos Ltda, revendedora autorizada da Volkswagem, onde foi emitido orçamento para conserto e acionado o serviço de seguro para reparos.

Afirmaram que a ordem de serviços foi emitida pela seguradora no dia 20/10/2023, autorizando-se a realização dos reparos necessários.

Narraram que até o ajuizamento da ação (02/02/2024) a requerida Volkswagem do Brasil estaria em mora quanto ao fornecimento de peças, causando prejuízo ao deixar o veículo parado na concessionária sem reparos.

Em sede de liminar, a parte autora requereu a substituição do veículo ou a devolução do valor pago, bem como a reparação dos danos materiais e morais suportados.

Ao final, pugnaram pela procedência da ação, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização pela privação do uso do veículo no valor de R$ 50.000,00; pelos danos materiais no valor de R$ 5.047,34 e danos morais no valor de R$ 50.000,00.

No ID nº 263432924 deferiu-se a tutela de urgência para determinar a imediata reparação do veículo, bem como o pedido de justiça gratuita.

Citada, a requerida VOLKSWAGEM afirmou que foram fornecidas as peças necessárias; culpa exclusiva da parte autora sobre o evento narrado e ausência de mora excessiva para o fornecimento da peça para reparo. Pediu a improcedência da ação (ID nº 263432941).

A requerida ALLIANZ SEGUROS S/A apresentou contestação alegando que procedeu a indenização contratada e autorizou o seu pagamento; ausência de solidariedade entre seguradora e a oficina. Requereu a improcedência da ação (ID nº 263432949).

Impugnação às contestações no ID nº 263434255.

O i. magistrado Dr. Ivan Lucio Amarante julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para sanar o erro material, a fim de esclarecer que a condenação e a sucumbência devem ser arcadas exclusivamente pela requerida VOLKSWAGEM.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

In casu
, o conjunto probatório não deixa dúvida da falha na prestação dos serviços, uma vez que o veículo dos apelantes, após ser encaminhado à requerida Volkswagem para conserto, teve a ordem de serviço emitida pela seguradora em 20/10/2023 (ID nº 263432914) autorizando a realização dos reparos e as peças fornecidas pela requerida VOLKSWAGEM somente após a concessão da liminar, no dia 11/02/2024 (ID nº 263432924), ou seja, aproximadamente 04 (quatro) meses sem que houvesse justificativa para tamanha demora.

Desse modo, demonstrada a falha na prestação dos serviços da apelada VOLKSWAGEM, na medida em que demorou 04 (quatro) meses, para fornecer a peça de reposição do veículo dos autores, sem justificativa plausível, a requerida deve responder pelos danos causados à parte autora.

Com relação à indenização pela privação do uso do veículo (lucros cessantes), a parte autora alega que teve impacto nas atividades profissionais como pessoais, em decorrência da demora no conserto do veículo.

Com efeito, os lucros cessantes são devidos na medida em que os autores comprovam a demora excessiva para o reparo do veículo sob a responsabilidade da concessionária, ficando privados de utilizá-lo, por simples falta de peças de reposição e conserto.

Destarte, verificado que o veículo dos autores permaneceu parado por 04 (quatro) meses para conserto junto à concessionária, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento dos lucros cessantes, consistentes em um aluguel mensal de veículo, a ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS.
DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO
. TAXISTA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. A demora no conserto do veículo e os transtornos experimentados pelo autor, em razão de ter sido privado do uso de seu veículo por muito tempo, ensejam reparação por danos morais. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Verificando-se que a parte autora ficou sem exercer sua atividade de taxista, em virtude do acidente com seu veículo, deve ser reconhecido o seu direito aos lucros cessantes, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

(TJ-MG - AC: 10210160030016001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 20/09/2019) destaquei

Dessa forma, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

No que diz respeito ao dano moral, inconteste que o atraso por quatro meses no conserto do veículo, acarretando a impossibilidade do seu uso, ultrapassa o mero dissabor e merece reparos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA CONSTATADA – ATRASO NA ENTREGA DE MERCADORIAS A CLIENTES – BOM NOME ABALADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESACOLHIMENTO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. O defeito na prestação de serviço, originando demora exagerada no conserto de veículo, ultrapassa os meros aborrecimentos, constituindo causa de dano moral, gerador do dever de indenizar. (...)
(Ap 173261/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente da medida.

Nestes termos, o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“[...] 1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. [...] 3 - Agravo regimental desprovido.”
(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ , Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar a requerida VOLKSWAGEM ao pagamento de lucros cessantes consistentes em um aluguel mensal de veículo da mesma categoria, a ser apurado em liquidação de sentença, a partir de 30 dias da ocorrência dos danos materiais, até a entrega do bem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025